Tribunal: TJDFT
Processo: 0713105-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ART. 309 DA LEI 9.503/97. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DIREÇÃO SEM AS CAUTELAS DE PRAXE. RISCO À INCOLUMIDADE DE OUTROS CONDUTORES. PERIGO CONCRETO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (CTB), à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos.

3. O delito do art. 309, do CTB, consiste em “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.”.

4. Na hipótese, a autoria e a materialidade restaram cabalmente demonstradas, notadamente pelo Registro de Atividade Policial 071423-2022 - 8o BPM (ID 50448876), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Decerto, ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, consciente e voluntariamente, não possuindo habilitação, conduziu veículo sem as devidas cautelas de praxe, trafegando na contramão da via, em alta velocidade, desviando dos demais veículos que transitavam no sentido regular. Nesse ínterim, verifica-se o perigo de dano concreto causado pela conduta do apelante, não havendo de se falar em atipicidade ou em insuficiência probatória para a condenação.

6. Consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.